Tribunal: TJMT
Processo: 1026266-24.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026266-24.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Aquisição, Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VINICIUS FALCAO DE ARRUDA - CPF: 018.796.571-47 (ADVOGADO), IRANIR DE ALMEIDA - CPF: 021.111.821-41 (AGRAVANTE), ELMO ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 02.500.304/0001-43 (AGRAVADO), ROMARIO OLIVEIRA DE SOUSA - CPF: 034.731.961-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO DE CONTRATO COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INADIMPLEMENTO. DECISÃO QUE DEFERIU REINTEGRAÇÃO E DESOCUPAÇÃO. POSTERIOR DECISÃO SUSPENDENDO AS ORDENS. DECISÃO AGRAVADA EM QUE SE FUNDAMENTA QUE, EM VERDADE, APENAS REINTEGRAÇÃO FOI SUSPENSA. DETERMINAÇÃO DE DESOCUPAÇÃO FORÇADA. DECISÃO DÚBIA. AUSÊNCIA DE CLAREZA. PARTE QUE NÃO PODE SER PREJUDICADA. NOVA OPORTUNIDADE DE DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA. CONSIGNAÇÃO DE PAGAMENTO. VALOR INFERIOR AO DEVIDO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE A AUTORA NÃO ESTARIA ENVIANDO BOLETOS. DESCUMPRIMENTO DO DETERMINADO EM AÇÃO ANTERIOR NÃO EVIDENCIADO. DECISÃO AGRAVADA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1- As decisões judiciais devem ser claras em seu conteúdo. Nos termos do art. 489 do CPC, § 3º, “
A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé
”.

2- A clareza solar que se espera das decisões judiciais não está evidenciada no presente caso, de maneira que necessária a revogação da ordem de desocupação mediante força policial, devendo, assim, retornar os efeitos da decisão liminar, a primeiramente proferida, não havendo que se falar em preclusão.

3- “
Consignação que tem lugar apenas quando o credor não recebe a prestação sem justa causa, o que não ocorreu na espécie. O credor não é obrigado a receber prestação diversa da pactuada, tampouco em montante inferior.”
(TJ-SP - AI: 20518465620228260000 SP 2051846-56.2022.8.26.0000, Relator: Roberto Mac Cracken, Data de Julgamento: 22/03/2022, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/03/2022).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1026266-24.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: IRANIR DE ALMEIDA

AGRAVADO: ELMO ENGENHARIA LTDA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento interposto por
IRANIR DE ALMEIDA
contra decisão em Ação de Rescisão Contratual c.c Reintegração de Posse nº 1046684-88.2022.8.11.0041 - 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, em que se determinou a desocupação do imóvel.

A agravante afirma que, “
Conforme consta as decisões não tem nenhuma diferença no texto, sendo tanto no deferimento como na suspensão iguais. O que se entende que tudo foi suspensão
”.

Defende que “
a decisão [...] que suspende a decisão de ID 108852950 tem o mesmo texto, a decisão acima tem inclusive toda ela em itálico o que entende que está copiando literalmente a decisão anterior para demonstrar sua suspensão. Não há divisão de texto, ao contrário há cópia do mesmo texto integral
”.

Alude que “
seguiu a decisão mantendo toda ela em itálico, ou seja, todas as palavras escritas foram mantidas em itálico, em nenhum momento houve a descrição de “defiro parte”, “acolho parcialmente”. NÃO, o que foi feito é repetir integralmente o dispositivo da decisão anterior para reconhecer a suspensão
”.

Entende que “
A probabilidade do direito, também conhecido por “fumus boni iuris”, apresenta-se fartamente demonstrado pela Agravante nos autos, que foi a ação movida e ganha para entrega boletos e cobrança indevida do IPTU, bem como demonstrando que possui o direito de consignar em pagamento
”.

Sustenta que “
o perigo de dano, “periculum in mora”, é fato indiscutível. Pelas razões já apresentadas, se pugna pela suspensão da reintegração de posse
”.

Requer liminar de “
SUSPENSÃO DA DECISÃO QUE DEFEREIU A REITEGRAÇÃO DE POSSE, reformando assim a decisão agravada; Não sendo esse entendimento, que se de o prazo de 15 (quinze) dias para a Autora quitar o VALOR INCONTROVERSO, conforme cálculo, anexo em R$ 51.557,09, para purgar a mora existente
” (id. 189178662).

O efeito suspensivo foi deferido (id. 189625687).

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 193436174).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento interposto por
IRANIR DE ALMEIDA
contra decisão em Ação de Rescisão Contratual c.c Reintegração de Posse nº 1046684-88.2022.8.11.0041 - 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, em que se determinou a desocupação do imóvel.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“[...]· Tutela de Urgência e Consignação em Pagamento

Na exordial é formulado pedido de urgência “para reintegrar a Requerente na posse do imóvel, para que o bem seja comercializado e também regularizado todas as dívidas propter rem oriundas do imóvel. Diante do exposto, requer também seja a Requerida intimada para não promover qualquer edificação, construção ou melhoria do imóvel, sob pena de ter que demolir às suas expensas.” (id. 105777153 – Pág. 3)

A decisão do id. 108852950 concedeu parcialmente a tutela de urgência pleiteada na exordial ao que restou determinado a “reintegração para a parte autora da posse do imóvel situado na Rua 06, S/N, lote 30, quadra 22, Parque Residencial Tropical Ville, CEP 78042-817 – Cuiabá/MT, e determino sua desocupação e entrega das chaves ao requerente, no prazo de quinze dias, sob pena de desocupação coercitiva, a partir do final deste prazo, o que desde já defiro, inclusive com reforço policial e arrombamento, caso requisitado pelo Oficial de Justiça.” (grifo nosso)

A requerida restou citada e intimada, ao que o mandado juntado aos autos em 16.03.2023 (id. 112652189).

A requerida apresentou, então, embargos de declaração (id. 113364518), tendo havido manifestação da autora (id. 114033535), ao que através da decisão do id. 116000325 houve ALTERAÇÃO da decisão do id. 108852950 para “suspender a reintegração para a parte autora da posse do imóvel situado na Rua 06, S/N, lote 30, quadra 22, Parque Residencial Tropical Ville, CEP 78042-817 – Cuiabá/MT, (...)”

A referida decisão embora tenha suspendido a imediata reintegração de posse, MANTEVE a determinação de “desocupação e entrega das chaves ao requerente, no prazo de quinze dias, sob pena de desocupação coercitiva, a partir do final deste prazo, (...)”.

Destaco que a referida decisão restou publicada em 27.04.2023, evidenciando, então, que a desocupação e entrega das chaves de modo voluntário deveria ocorrer até o dia 19.05.2023.

Calha consignar que a referida decisão não foi objeto de qualquer irresignação recursal que a tenha alterado, modificado ou suspendido.

Assim sendo, procede a alegação da requerida de que há necessidade de desocupação forçada do imóvel, pois nesta ocasião o prazo estabelecido na decisão do id. 116000325 se revela superado.

Destaco, ainda, que o pedido de consignação em pagamento do valor que a autora entende incontroverso, por si só, não impede a desocupação em questão.

Note-se que a autora pretende efetuar consignação dos valores devidos entre 15.10.2017 a 15.12.2020, com a incidência de correção monetária (INPC, apesar da pactuação prever que a correção ocorrerá pelo IGP-M), conforme se depreende do cálculo do id. 119295084, sem a incidência de qualquer juros de mora, seja aquele estabelecido no contrato ou os juros de mora legais.

Outrossim, pretende, ainda, se eximir da multa estabelecida no contrato, mas não apresenta nenhum argumento relevante para a exclusão liminar da referida obrigação contratual.

Assim sendo, INDEFIRO a consignação em pagamento pretendida em sede de contestação/reconvenção, e DETERMINO:

II. Expedição do mandado de imediata desocupação forçada do imóvel pela requerida, com a entrega das chaves, ao que autorizo, desde já, a solicitação de apoio da força policial;

III. No ato de desocupação deverá ser lavrado auto de constatação do imóvel, relacionando, descrevendo e fotografando as edificações e benfeitorias existentes no lote em discussão nos autos, com a avaliação das referidas edificações e benfeitorias.

A desocupação, constatação e avaliação deverá ser cumprida por 02 (dois) oficiais de justiça.

Após o cumprimento da desocupação, constatação e avaliação determinadas nesta ocasião, digam as partes em 10 (dez) dias.

Na sequência, venham-me os autos conclusos para análise quanto a possibilidade de julgamento da lide no estado em que se encontra ou a necessidade de saneamento dos autos e instauração da fase de instrução, nos moldes do que estabelece o art. 357 do CPC.

Às providências. Cumpra-se.

Cuiabá, data da publicação da decisão.”

Na decisão agravada, o juiz da causa expôs que, em primeira decisão, foi deferida liminar de reintegração de posse e desocupação do imóvel, sendo que, por embargos de declaração, suspendeu-se a reintegração de posse, mas teria se mantido a ordem de desocupação do bem e entrega das chaves.

Aponta que, desta parte final (desocupação) não se teria recorrido e, por isso, determinou a “
Expedição do mandado de imediata desocupação forçada do imóvel pela requerida, com a entrega das chaves, ao que autorizo, desde já, a solicitação de apoio da força policial”.

Entretanto, aferindo os autos principais, verifica-se que, realmente, houve certa indução ao entendimento de que o juiz de primeiro grau suspendeu a suspensão de posse
e a desocupação
, ao manter em itálico a transcrição da decisão anterior, sem separação.

Eis os termos da primeira decisão, em sua parte dispositiva, aquela que deferiu a liminar. Junto neste voto o ‘print’ da decisão, para se aferir o conteúdo exato do decidido, as palavras destacadas pelo juiz, o que sublinhou, enfim, como disponibilizado às partes (id. 108852950):

Depois, por embargos de declaração, assim decidiu:

Observa-se que, nesta decisão, acolheu integramente os embargos (não em parte), suspendendo o comando da decisão anterior, inserindo em itálico o conteúdo da decisão primeiramente proferida. Destaco que os termos “no prazo de quinze dias” e “desde já defiro” estão sublinhadas em AMBAS AS DECISÕES, dando a entender se tratar, realmente, de transcrição do original, e não de novo destaque inserido apenas na segunda decisão.

Diferente seria se na decisão primeira não houvesse nada sublinhado e, na segunda decisão, houvesse especial destaque a estes termos. Aí sim se poderia entender que o juiz orientou às partes a ter atenção de que o prazo e o deferimento do reforço policial não teriam sido suspensos.

Assim, observa-se que a separação das determinações, dando a entender que apenas suspendeu a reintegração, e não a desocupação, ficou clara apenas neste momento, na decisão de 02/10/2023 (id. 129127690):

O conteúdo da decisão que acolheu os embargos de declaração passa a sensação de suspensão da decisão liminar
como um todo
, tanto da ordem de reintegração quanto a de desocupação, e a falta de clareza pelo Judiciário não pode trazer sanção à parte, como se estivesse desobedecendo à decisão dúbia.

As decisões judiciais devem ser claras em seu conteúdo.

Nos termos do art. 489 do CPC, § 3º, “
A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé
”.

Não se pode, neste momento, reconhecer que a parte agravante estaria desobedecendo ordem judicial e lhe impor a desocupação forçada.

Na maior das hipóteses, conceder novamente prazo para desocupação voluntária, já que se decidiu, na decisão agravada, a não interferência da ação anteriormente ajuizada com a presente.

Com isso, observa-se que a decisão agravada veio carregada de efeito surpresa às partes, que, acreditando estar toda a liminar suspensa, neste momento são surpreendidos com ordem de desocupação forçada, como se desobedientes fossem. Se as decisões fossem claras, certamente que não haveria dubiedade de interpretação, como se interpreta a parte agravante e se convence esta relatora, abrindo margem de dúvida quanto ao determinado.

A clareza solar que se espera das decisões judiciais não está evidenciada no presente caso, de maneira que necessária a revogação da ordem de desocupação mediante força policial, devendo, assim, retornar os efeitos da decisão liminar, a primeiramente proferida,
não havendo que se falar em preclusão
.

Acerca da pretensão de consignação em pagamento, ao argumento de que não efetuou pagamentos por não serem atendidos seus pedidos de envio de boletos, não convence, pois no feito originário ficou comprovado, por conversas via whatsapp, que o envio dos documentos era feito regularmente via aplicativo quando a agravante solicitava (id. 121658308).

Basta se aferir o extrato de parcelas pagas para se concluir que, como pagas foram, é que os boletos foram fornecidos (id. 121658302), e a consumidora não demonstra que os boletos não pagos foram solicitados e tiveram a disponibilização negada pela agravada.

O último cálculo apresentado pela agravada, para quitação do débito, foi de R$ 68.394,49 (sessenta e oito mil trezentos e noventa e quatro reais e quarenta e nove centavos – id. 121658293), enquanto que a pretensão da agravante é de consignação do valor de R$ 51.557,09 (cinquenta e um mil e quinhentos e cinquenta e sete reais e nove centavos), montante bem inferior.

Destaca-se que os valores em aberto são variados, sendo algumas parcelas de 10/2017 a 09/2019, 11/2020, 12/2020, 04/2021, 01/2023 e 02/2023. As parcelas entre estes meses foram todas pagas, a infirmar que os boletos estavam sendo fornecidos.

Assim, não há que falar, ou ao menos não se cumpriu demonstrar, que a agravada estaria se negando a entregar os boletos a partir de agosto de 2015, o que foi objeto da sentença proferida nos autos n. 0050061-31.2015.8.11.0041
:

Conforme bem pontuado na decisão agravada, a agravante “
pretende efetuar consignação dos valores devidos entre 15.10.2017 a 15.12.2020, com a incidência de correção monetária (INPC, apesar da pactuação prever que a correção ocorrerá pelo IGP-M), conforme se depreende do cálculo do id. 119295084, sem a incidência de qualquer juros de mora, seja aquele estabelecido no contrato ou os juros de mora legais. Outrossim, pretende, ainda, se eximir da multa estabelecida no contrato, mas não apresenta nenhum argumento relevante para a exclusão liminar da referida obrigação contratual
.”

Isto convola na ausência de justeza no valor apresentado, que destoa do equilíbrio contratual, diante da não demonstração de descumprimento do contrato pela agravada posteriormente à sentença proferida nos autos
0050061-31.2015.8.11.0041
, a ponto de se diminuir sobremaneira o valor e a forma de pagamento contratualmente ajustados (pacta sunt servanda) e se impedir o direito de desocupação do bem.

Neste sentido:

“
Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Pedido de consignação em pagamento e sustação de negativação. Dívida de cartão de crédito. Autora que pretende depositar, mensalmente, valores menores ao montante total, com a finalidade de parcelar o adimplemento do débito. Impossibilidade. Consignação que tem lugar apenas quando o credor não recebe a prestação sem justa causa, o que não ocorreu na espécie. O credor não é obrigado a receber prestação diversa da pactuada, tampouco em montante inferior. Sustação da negativação que não se mostra cabível, ante a ausência de verossimilhança do direito alegado. Artigo 300, do CPC. Recurso não provido
.” (TJ-SP - AI: 20518465620228260000 SP 2051846-56.2022.8.26.0000, Relator: Roberto Mac Cracken, Data de Julgamento: 22/03/2022, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/03/2022).

Assim, procede o recurso apenas no que tange à ordem de desocupação, devendo ser preservado prévio direito de desocupação voluntária em 15 dias.

Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE o recurso, reformo em parte a decisão agravada e restabeleço a ordem liminar de desocupação em 15 dias do imóvel pela agravante, sob pena de desocupação coercitiva, inclusive com reforço policial e arrombamento, caso requisitado por oficial de justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024